Tribunal: TJDFT
Processo: 0740133-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. AVANÇO DO SINAL VERMELHO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedido por meio das contrarrazões não conhecido. Precedentes.
2. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC).
2.1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.
2.2. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos.
2.3. No caso específico dos autos, do arcabouço probatório, não é possível verificar a alegada hipossuficiência, tendo em vista que o apelado não colacionou qualquer documento que comprova sua renda, ônus que lhe competia.
3. O Código Brasileiro de Trânsito em seu artigo 44 estabelece que o condutor deve ter prudência especial ao atravessar um cruzamento. Além disso, o artigo 208 prevê como infração gravíssima o avanço em sinal vermelho.
3.1. No caso em análise, o acidente ocorrera em cruzamento da via W3. Do arcabouço probatório, a única conclusão possível é que o réu avançou o sinal vermelho abalroando o veículo do autor. Assim, nos termos do artigo 927 do Código Civil deve ser mantido seu dever de indenizar.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.